Tribunal: STF
Processo: ARE 762734
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. MATÉRIA INFRACONSTICIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição.



    Decisão que está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    Para dissentir da solução conferida pelo Tribunal de origem acerca da inexistência de nulidade no procedimento administrativo a que foi submetido o agravante, faz-se necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos atos, o que é vedado na instância recursal extraordinária (Súmula 279/STF). Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.